Tribunal: TJES
Processo: 5002508-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR PEDROSA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002508-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR PEDROSA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA - ES17134-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2.Tratando-se de feito complexo, com mais de um réu, mostra-se aceitável que a instrução penal apresente duração maior que crimes de menor complexidade e apenas um réu. Ademais, em análise ao andamento processual, observo que o juízo impulsiona o feito de forma diligente.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002508-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR PEDROSA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA - ES17134-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ARTHUR PEDROSA DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0007135-26.2022.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 15/12/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Argumenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 7491670). Informações da autoridade coatora (ID 7623296). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7631844) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

Inicialmente, registro que, em 09/8/2023, a eg. Segunda Câmara Criminal denegou ordem de Habeas Corpus, em que também se alegava a ocorrência de excesso de prazo, sob a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO. PRAZO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO CÁRCECE CAUTELAR. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não tem natureza peremptória, razão pela qual eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu.

2. Permanecendo os requisitos da prisão provisória mediante fundamentação idônea, não há que se falar no seu relaxamento por ilegalidade ou revogação por ausência dos pressupostos autorizativos.

3. Hipótese em que o feito encontra-se devidamente impulsionado, não havendo que se falar em desídia ou negligência do magistrado na condução do processo, que vem empregando esforços para a célere condução do processo, ou mesmo culpa do órgão acusatório. Constrangimento ilegal não configurado.

4. Habeas Corpus denegado.”
(HC nº 5007296-86.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 09/08/2023).

Dessa forma, observa-se que a impetração somente pode ser conhecida tomando por base fatos posteriores àquele julgamento, a fim de não incorrer em violação à coisa julgada.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, verifica-se, do andamento da Ação Penal de origem, que havia audiência de instrução e julgamento designada para 21/11/2023, porém fora
cancelada
em 24/10/2023, ocasião em que foram determinadas as providências necessárias para a realização do incidente de insanidade mental do acusado Carlos Augustos Santana Venceslau, o que, a rigor, já havia sido determinado 03 (três) meses antes (18/7/2023), e já fora, inclusive, contemplado na impetração anterior.

Observa-se, ainda, que o processo foi desmembrado em relação ao corréu Carlos Augusto Santana Venceslau (nº 0004950-78.2023.8.08.0024).

Em informações prestadas, o juízo informa que fora marcada audiência de instrução e julgamento para a data do dia 15/4/2024.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Desse modo, tratando-se de feito complexo, com mais de um réu, mostra-se aceitável que a instrução penal apresente duração maior que crimes de menor complexidade e apenas um réu. Ademais, em análise ao andamento processual, observo que o juízo impulsiona o feito de forma diligente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)